Tribunal: STF
Processo: RE 113961
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
IMPORTAÇÃO: ICM. BACALHAU DA NORUEGA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
SE OS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA
QUE EMBASAM O EXTRAORDINÁRIO (LETRA 'A' DO ART. 119, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL) NÃO FORAM OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO, NÃO PODEM ELES SER CONSIDERADOS PARA DAR SUPORTE AO
RECURSO (SUMULAS 282 E 356-STF).
QUANTO A INVOCAÇÃO DA LETRA 'D' DO MESMO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, EMBORA TENHA O RECORRENTE DECLARADO QUE PASSARIA
A TRANSCREVER ACORDAOS DIVERGENTES NÃO O FEZ, PELO QUE NÃO PODE SER
O RECURSO APRECIADO SOB TAL FUNDAMENTO.